Tribunal: TJBA
Processo: 8013322-09.2018.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8013322-09.2018.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: POSTO NOVENTA LTDA - ME e outros

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS ALMEIDA PIMENTEL

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ROMILDO DE SOUZA LEAL JUNIOR, IZIQUIEL PEREIRA MOURA, TARCIO FRANKLIN LUSTOSA NOVAIS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO UTILIZADO PARA REDISCUSSÃO DO MÉRITO. FINALIDADE PROTELATÓRIA CONFIGURADA. MULTA APLICADA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, sendo inadmissíveis quando utilizados para rediscutir o mérito da decisão embargada.

2. O recurso não pode ser utilizado como meio de rediscussão do mérito da decisão embargada, especialmente quando ausentes os vícios elencados no artigo supramencionado.

3. A mera insurgência contra a decisão, sem demonstração de qualquer omissão relevante, configura abuso do direito de recorrer, caracterizando intuito manifestamente protelatório.

4. Se configurada a oposição de embargos com intuito manifestamente protelatório, impõe-se a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2.º, do CPC.

Embargos de declaração rejeitados, com possibilidade de aplicação de multa sobre o valor atualizado da causa.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração
n.º
8013322-09.2018.8.05.0000
,
em que figuram como Embargantes
Posto Noventa Ltda. e Outros
e, como Embargado,
o Banco do Brasil SA.
,

Acordam os Senhores Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
CONHECER e REJEITAR
os Embargos
de Declaração
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG11